Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019893-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSALIA DE ASSIS - CPF: 346.310.971-91 (APELADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ASSIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – PAGAMENTO PARITÁRIO REFERENTE A QUOTA DO SUCESSOR – DESNECESSIDADE – MANIFESTAÇÃO DOS HERDEIROS CONCORDANDO O RESULTADO DA SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO –
NÃO CONHECIMENTO
.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade da parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

O valor da indenização securitária deve observar a cota parte de cada um dos herdeiros, no entanto, no caso, os herdeiros se manifestaram nos autos concordando com os termos da sentença e pedindo a sua manutenção, sob o argumento de que a divisão será feita de forma consensual. Com efeito, houve a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança no 1019893-87.2019.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a indenização do seguro obrigatório de veículos – DPVAT, pela morte do filho da parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o sinistro (07.05.2016) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões de Id. n.o 44318467 , a parte recorrente sustenta ser devida à autora somente o montante de 50% do valor da indenização, pois concorre com o pai da vítima. Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, devendo ser reservada a cota parte do pai do
de cujus
.

As contrarrazões aportaram no Id. n.o 44318480, por meio das quais a apelada sustenta que o recurso perdeu o objeto, pois houve manifestação das herdeiras concordando com a sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da Seguradora Apelada, que julgou procedente o feito.

O art. 3o, II, da Lei no 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente\morte do segurado. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Pois bem.

A Lei no 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT dispõe em seu artigo 4o acerca dos beneficiários da indenização,
in verbis
:

“Art. 4o.
A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais.
Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único.
Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa
, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.”

(grifo nosso)

Já os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

No caso, a autora Rosália de Assis ajuizou a presente ação de cobrança em razão da morte de seu filho Luiz Fernando Assis dos Santos, vítima de acidente em 09.06.2016.

Conforme a certidão de óbito de Id. n.o 44317226 o
de cujus
não deixou filhos ou bens a inventariar, portanto, teria direito ao prêmio os seus ascendentes, no caso a Sra. Rosália de Assis e o Sr. Luiz Antônio dos Santos.

Ocorre que após a interposição do recurso de apelação, aportou nos autos a manifestação de Id. n.o 44318470 de Edelaine Cecília Carvalho Santos e Edenilva Carvalho dos Santos, filhas do Sr. Luiz Antônio dos Santos (pai da vítima do acidente de trânsito que originou a demanda), por meio das quais se habilitaram no feito informando o falecimento de seu pai, em 18.01.2018, e que concordam com os termos da sentença.

Por meio da certidão de óbito de Id. n.o 44318484 é possível verificar que o Sr. Luiz Antonio dos Santos deixou 2 filhos e nenhum bem a inventariar.

Com efeito, até a prolação da sentença, a seguradora apelante tinha razão em seu pedido, no entanto, após, a família do
de cujus
(co-herdeiro) se manifestou nos autos concordando com os termos da sentença e aduzindo que haveria a divisão de forma consensual.

Para melhor elucidar, transcrevo trecho pertinente da manifestação das filhas do. Luiz Antonio dos Santos,
in verbis:

“Habilitação nos autos, juntando procurações outorgada ao mesmo advogado da Autora, assim a presente ação será patrocinada por advogado comum das partes autoras.

As partes acima qualificadas são filhas de LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, pai do falecido que deu causa ao pedido de indenização do DPVAT.

As autoras ora qualificadas informam que seu pai faleceu em 18 de janeiro de 2018, não deixou bens a inventariar, deixou dois filhos, consoante CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA.

Assim para atender a vocação hereditária prevista no art. 1829 do Código Civil, veem se habilitar nos autos, informando ainda que concordam com os termos da sentença, que o valor da indenização será dividido de forma consensual entre a meeira e herdeiras, na proporção de 50% para mãe do falecido e os outros 50% serão divididos de forma consensual entre as herdeiras
.

Ante o exposto, a sentença deve ser mantida, uma vez que não há litigio entre a autora e herdeiros.
”
- Id. n.o 44318470

Por isso, eu entendo que houve perda superveniente do interesse recursal.

Sobre o tema:

“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Dispositivo.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021